Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS. PORÇÕES FRACIONADAS E INDIVIDUALMENTE EMBALADAS (MACONHA - 1.030,00g - e CRACK/COCAÍNA - 110,15g). DINHEIRO CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que, contrariamente ao alegado pela Defesa, as testemunhas policiais ouvidas nos autos apresentaram relatos coerentes e harmônicos entre si, não havendo qualquer contradição relevante entre o que foi dito por elas na delegacia e em juízo, tendo ambas descrito com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, formando-se, assim, um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
2. O fato de o ora recorrente não ter sido preso em flagrante vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários que porventura houvessem adquirido drogas junto a ele, não obsta ser condenado pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois, comprovadamente, a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendida (mais de um quilo de maconha e 110,15g de crack) eram destinadas à difusão ilícita, diante da forma como se apresentavam as porções de maconha, já fracionadas e individualmente embaladas e, ainda, pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação.
3. Recurso desprovido.